Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018421-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Câmbio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM GARANTIA REAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835, § 3º, DO CPC. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada no bojo de execução judicial garantida por hipoteca, sob fundamento de insuficiência dos bens dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a penhora de ativos financeiros violou a ordem legal de preferência prevista no § 3º do art. 835 do CPC;

(ii) saber se a avaliação dos bens hipotecados apresentada pelas executadas é suficiente para afastar a medida constritiva;

(iii) saber se a constrição financeira compromete a viabilidade da recuperação judicial das agravantes, violando o princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de ativos financeiros, quando existente garantia hipotecária hábil e suficiente, afronta a ordem legal de preferência estabelecida pelo § 3º do art. 835 do CPC.

4. Laudo de avaliação técnica e recente aponta valor superior ao montante executado, afastando a alegação de insuficiência dos bens garantidores.

5. A interpretação do art. 1.484 do CC deve ser compatível com os arts. 805 e 873, III, do CPC, permitindo nova avaliação quando necessária à justa execução.

6. O bloqueio de numerário, em contexto de recuperação judicial, compromete a liquidez mínima necessária à execução do plano aprovado, contrariando o art. 47 da L. 11.101/2005.

7. A execução deve buscar a máxima utilidade ao exequente, mas também observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

8. A inexistência de provas concretas da insuficiência da garantia real impede a adoção de medidas excepcionais como a penhora de dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de título judicial com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC. 2. A constrição de ativos financeiros, quando ausente prova da insuficiência ou impropriedade da garantia hipotecária, revela-se ilegal. 3. Em sede de recuperação judicial, medidas constritivas devem respeitar o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 835, § 3º, e 873, III; CC, art. 1.484; L. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, AI 1015314-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021; TJ-SP, AI 2267467-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 17.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA.
e
AMW AGROPECUÁRIA LTDA.
, ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000410-54.2020.8.11.0003, que
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas ora agravantes
, determinando a manutenção da constrição de numerário no montante de R$ 14.459.438,22 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese,
violação à ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a execução decorre de contrato garantido por hipoteca real, sendo que a constrição deveria recair prioritariamente sobre os bens imóveis dados em garantia. Argumentam, ainda, que a penhora em dinheiro, sem a prévia excussão da garantia real, configura medida excessivamente gravosa e contrária à boa-fé objetiva, configura medida excessivamente gravosa e contrária à boa-fé objetiva, com potencial de inviabilizar as atividades empresariais do grupo econômico, atualmente em processo de recuperação judicial.

Afirmam, outrossim, que não há comprovação inequívoca de que os bens hipotecados seriam insuficientes para satisfazer o crédito exequendo.

Por fim, asseveram que, por estarem em processo de soerguimento, os bloqueios judiciais realizados comprometem o fluxo de caixa operacional do Grupo Econômico, colocando em risco a regular execução do plano de recuperação judicial já homologado, motivo pelo qual pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente liberação dos valores bloqueados.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi por mim indeferido (Id. 292570373).

As contrarrazões foram tempestivamente apresentadas pela agravada (Id. 298322357), aduzindo, em suma, que, não obstante a execução esteja garantida pelos imóveis narrados, estes foram avaliados em R$ 17.378.000,00, valor que “será utilizado como base para as arrematações dos referidos imóveis”, conforme disciplina o art. 1.484 do Código Civil, enquanto o débito exequendo está “estimado” no montante de R$ 60.000.000,00.

Defende, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que, sendo os bens impróprios ou insuficientes para satisfação do débito, é perfeitamente possível a constrição de outros ativos financeiros e, no caso, a reavaliação dos imóveis gira em torno de R$ 33.000.000,00, valor aquém do débito perseguido, sendo adequado o bloqueio de valores, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Para fins de registro, destaca-se que consta dos autos recursais o Agravo Interno, com pedido liminar, interposto pelas ora agravantes contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 293008383). Ademais, diante da não concessão de liminar no referido Agravo Interno, foram opostos Embargos de Declaração (Id. 297002875).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, observado que o recurso se encontra regularmente instruído para julgamento, submeto-o ao colegiado para apreciação.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença nº 1000410-54.2020.8.11.0003, promovido por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra as agravantes, no qual foi efetivada a constrição judicial do montante de R$ 14.459.438,22 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).

Os executados/agravantes impugnaram a medida, alegando inobservância à ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC, bem como excesso na penhora, com impacto direto na viabilidade das atividades empresariais, requerendo a liberação dos valores bloqueados.

O pleito foi indeferido pelo juízo de origem.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] A primeira tese da executada é a de que a penhora em dinheiro não pode subsistir em razão do Contrato de Câmbio objeto da execução possuir garantia real de hipoteca – de modo que, segundo sustenta, a penhora precisa recair primeiramente sobre os imóveis dados em garantia, com a consequente liberação da penhora de dinheiro dos executados.

A razão não acompanha a executada.

Isso porque, como cediço, a penhora em dinheiro, que constitui direito do credor, passou a ser prioritária na legislação processual, nos termos do artigo 835 do CPC.

[...]

Portanto, infere-se que a penhora observou a ordem de preferência, em estrito cumprimento à regra vigente.

Nesse contexto, ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo necessário, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora, não sendo obrigatória que a constrição recaia sobre o imóvel dado em garantia no contrato.

[...]

Em arremate, consigne-se, ainda, que a exequente informa que
“Em que pese o crédito ora executado se encontrar garantido por hipoteca dos imóveis de propriedade da AMW Agropecuária, matriculados sob o n° 61.338, 78.484 e 78.783 no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, é fato comprovado de que os valores dos imóveis são insuficientes para garantir a totalidade do débito contraído para com a Exequente, que conta com mais de 10 ações ajuizadas contra os Executados e uma dívida de mais de R$ 58.000.000,00”
- argumento que pode ser comprovado com a juntada do laudo dos imóveis hipotecados de Id. 195138583.

Assim, por cai terra a tese da executada.

Em prosseguimento, sustenta a executada, ainda, a existência de excesso de penhora.

Contudo, o que se tem do caderno processual é que não há comprovação do dito excesso, pois não consta dos autos nenhuma prova concreta que possa demonstrar que a execução já está garantida por penhora que seja suficiente para o pagamento da totalidade da obrigação perseguida.

Por fim, a executada vindica a liberação da penhora efetuada nas contas bancárias da empresa AWM AGROPECUÁRIA - sob alegação de que não é devedora solidária, mas apenas garantidora da obrigação (de forma limitada).

De igual forma, a sua tese não comporta acolhimento.

Primeiro
, porque a empresa AWM AGROPECUÁRIA figura no polo passivo da execução como executada – e, desta forma, é plenamente possível que seja alvo de penhora.

Segundo
, porque as duas empresas executadas pertencem ao mesmo grupo econômico, de forma que é permitida a penhora em suas contas bancárias.

[...]

Terceiro
porque, embora o documento de Id. 27978596 revele que, de fato, a empresa executada AMW AGROPECUÁRIA figura no contrato celebrado como “interveniente-garante”; tem-se dos autos a inexistência de comprovação de que tal garantia seja suficiente para a satisfação da obrigação perseguida pela exequente.

[...]

Inobstante a isso,
é preciso considerar que não há nos autos nenhuma informação concreta acerca da avaliação do imóvel dado em garantia hipotecária
, e
a dívida já ultrapassa os 30 milhões
(conforme última planilha apresentada pela exequente).

Tal fato, por si só, já justifica a manutenção da penhora
on line
realizada nas contas da executada garantidora, haja vista a falta de demonstração, ou, no mínimo, de afirmação razoável, do valor de avaliação do bem – o que prejudica sobremaneira a pretendida limitação da responsabilidade, especialmente quando a medida é arguida para obstar a penhora de dinheiro pertencente à garantidora hipotecária.

[...]

Frente a todas essas considerações,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela executada FERTIMIG FERTILIZANTES e determino a manutenção da constrição.

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso em face desta decisão (
ou tendo sido interposto recurso, mas recebido sem efeito suspensivo
)
determino a expedição de alvará para que os valores penhorados sejam liberados em favor da exequente
, somente depois do julgamento em sua totalidade
. [...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de eventual violação à ordem de preferência do § 3º do art. 835 do CPC, já que o juízo
a quo
efetivou ato de constrição de ativos financeiros das agravantes, na monta de R$ 14.459.438,22, por entender que os imóveis dados em garantia ao crédito executado eram insuficientes à satisfação do débito.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, bem como da decisão agravada, verifica-se que a impugnação à penhora foi rejeitada sob o fundamento de que, além da ausência de informações concretas acerca do valor atualizado dos imóveis dados em garantia, estes não seriam suficientes para a satisfação do crédito. A exequente sustenta que o laudo de avaliação por ela produzido apontaria valor inferior ao montante da dívida, o que justificaria a constrição direta dos ativos financeiros, independentemente da prévia excussão dos bens garantidores.

Acerca da ordem de preferência da penhora, o art. 835 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, assim preconizam:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I
- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real
,
a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Do dispositivo legal, observa-se que a penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência, enquanto os imóveis encontram amparo somente no inciso V do citado artigo. Todavia, a redação do § 3º é expressa ao relativizar a regra de preferência quando constatado que o crédito excutido encontra-se amparado por garantia real, hipótese em que o imóvel será, preferencialmente, objeto da penhora.

Não se olvida, entretanto, que tal regra não é absoluta, pois, como aduz a parte agravada, ela poderá ser excepcionado quando o bem garantidor se apresentar impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito, buscando-se contemplar o interesse do exequente, à luz do art. 797 do CPC.

Assim, inclusive,
direciona a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a preferência estabelecida pelo art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa
, devendo ser afastada tal regra
quando constatada situação excepcional
, notadamente
se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente.
[...]”(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2434091 GO 2023/0259294-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

Com isso, diante do entendimento majoritário sobre o tema, passa-se à análise da utilidade dos bens oferecidos em garantia.

Conforme se observa, a pretensão do exequente encontra-se fundada em título executivo judicial constituído por meio de ação monitória, ajuizada em 2020, tendo como objeto o Contrato de Câmbio nº 15196755. O valor do débito à época era de R$ 14.094.010,10, originalmente pactuado com o Banco do Brasil S.A., o qual, posteriormente, cedeu o crédito à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., ora agravada.

Ainda, depreende-se dos autos que o exequente detém garantia hipotecária em relação ao referido débito, que abrange os imóveis matriculados sob os nºs 61.338, 78.484 e 78.483, registrados no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, e que constou da escritura pública de hipoteca a avaliação em R$ 17.378.000,00 para fins de aplicação do art. 1.484 do Código Civil.

Ainda, tais imóveis, segundo argumenta a parte exequente/agravada, atualmente possuem valor de mercado médio de R$ 33.000.000,00, sendo, ao seu sentir,
“insuficientes para garantir todas as dívidas que foram garantidas pelos referidos bens, as quais, como já informado,
extrapolam o patamar de R$ 60.000.000,00
(sic)”.

Não obstante a argumentação apresentada pelo credor, analisando detidamente a documentação constante, depreende-se dos autos o
laudo de avaliação detalhado e substancial
, apresentado pelos devedores, que foi elaborado por empresa especializada e datado de dezembro de 2023. O referido laudo avaliou os imóveis em questão, atribuindo-lhes valor venal total de R$ 61.290.816,21 (sessenta e um milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), conforme documento identificado sob o Id. 293008397.

Ou seja, a avaliação apresentada pelos devedores diverge significativamente do valor indicado pela exequente nos autos de origem — R$ 33.000.000,00 —, o qual, conforme expõe o próprio exequente, foi obtido com base em pesquisas mercadológicas de
“terrenos com características semelhantes às dos imóveis”
. Tal metodologia não se presta, a meu ver, a justificar a quebra da ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, revelando-se desacertada a decisão do d. Magistrado
a quo
.

No que tange à avaliação dos imóveis com base no valor constante do instrumento firmado e consignado em escritura pública de garantia – no montante de R$ 17.378.000,00 –, não se ignora o disposto do art. 1.484 do Código Civil, que preceitua:
“É
lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados
, o qual, devidamente atualizado,
será a base para as arrematações
,
adjudicações e remições
,
dispensada a avaliação
”
.

Todavia, tratando-se de execução forçada, a interpretação do mencionado dispositivo legal deve ser realizada em consonância aos artigos 805 e 873, III, do CPC, que assim dispõem:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

[...]

Art. 873.
É admitida nova avaliação quando
:

[...]

III -
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.”

Não se mostra razoável, nesta ocasião, admitir que os referidos imóveis rurais — cuja área total se aproxima de 960,1967 ha (novecentos e sessenta hectares, dezenove ares e sessenta e sete centiares) — tenham como base de avaliação o valor de R$ 17.378.000,00, que deve ser desconsiderado, ante o evidente prejuízo e a posição de desvantagem em que coloca os devedores.

Há uma série de fatores, como o próprio decurso de tempo entre a estipulação averbada e a execução forçada, que podem influenciar na modificação do preço do imóvel, a exemplo de asfaltamento de via nas proximidades, valorização repentina do produto agrícola que ali se explora, dentre inúmeras outras circunstâncias.

A propósito, para consolidar o entendimento, colacionam-se julgados dos tribunais pátrios sobre o tema, inclusive deste Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária – Decisão agravada determinou a
adjudicação do imóvel hipotecado pelo valor averbado na respectiva escritura
em favor dos exequentes –
Pretendida avaliação do imóvel, para aferir-se o atual valor de mercado – Possibilidade
– Considerável lapso temporal desde a constituição da garantia real – Interpretação conjunta do 1.484 do CC com o art. 805 do CPC –
Adjudicação deve ser precedida de avaliação para verificação do efetivo valor do imóvel
– Precedentes – Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22674671720198260000 SP 2267467-17 .2019.8.26.0000, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 17/01/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
IMÓVEL DADO EM GARANTIA

HIPOTECÁRIA
- ATRIBUIÇÃO DE VALOR AO BEM -
ART. 1.484 DO CÓDIGO CIVIL
- INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA -
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO SOBRE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
- AVALIAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - EXECUTADOS COMO DEPOSITÁRIOS DO BEM - MANUTENÇÃO. Preenchidos os requisitos no art . 1.017 do CPC, e se tratando de decisão interlocutória proferida em execução, deve ser conhecido o agravo de instrumento.
O disposto no art. 1 .484 do Código Civil exige interpretação restritiva
, sendo viável a realização de avaliação judicial do bem objeto da hipoteca,
diante de evidências do valor convencionado à época da garantia divergir do valor venal de mercado
. O executado deve permanecer como depositário do bem, tendo em vista que antes da adjudicação pode, a todo tempo, remir a execução.
Na dicção do art. 805 do CPC, a execução deve ser realizada pelo modo menos agravoso ao executado.
”
(TJ-MG - AI: 10000200603900001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO – ART. 1.484 DO CC - VALOR DE MERCADO - GRANDE LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873, CPC – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO.
É bem provável que o valor atribuído ao imóvel por ocasião do contrato
entabulado entre as partes (e mesmo após a atualização monetária)
esteja desvinculado de seu efetivo valor de mercado
, considerando o lapso de tempo decorrido desde a primeira avaliação - ocorrida quando constituída a garantia hipotecária (06/06/2017).
A norma inscrita no art. 1.484, do Código Civil, determina que o valor ajustado entre as partes para os imóveis hipotecados, devidamente atualizado, servirá como base para as arrematações, contudo
,
a sua interpretação deve ser coerente com as regras do processo de execução.
A medida tomada pelo Magistrado a quo demonstra-se evidentemente acertada, pois, se levarmos em consideração a data da última avaliação (06/06/2017), o imóvel, por certo, teve relevante valorização, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, etc. têm sensível influência no preço final. Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.” (TJ-MT 10153145420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021) (g.n)

Outro ponto de relevo diz respeito ao processo de recuperação judicial no qual se encontram inseridos os devedores, AWM Agropecuária e Fertimig Fertilizantes, empresas integrantes do mesmo grupo empresarial e atuam de forma conjunta, compartilhando inclusive o mesmo fluxo de caixa.

Ainda, é fato incontroverso que o Grupo Econômico está em fase de cumprimento do plano de soerguimento já homologado, nos moldes da Lei nº 11.101/2005, ao passo que o bloqueio de valores que atingem o caixa único do grupo colide frontalmente com a funcionalidade do programa de pagamentos regularmente instituído, comprometendo a liquidez mínima necessária à sua execução, que pode acarretar em falência por se privilegiar um único credor, em detrimento dos demais.

E isso sem contar que se trata de credor já tem resguardado bem suficiente dado em garantia de sua dívida.

Nesse contexto, a busca pela satisfação do crédito deve harmonizar o direito do exequente ao princípio maior da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, o qual orienta todo o regime da recuperação judicial e visa assegurar a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse coletivo dos credores. Senão, vejamos:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Os documentos contábeis coligidos à impugnação à penhora (Id’s 194779155; 194779158; 194779162; 194779163) evidenciam que as empresas já enfrentam
déficit
operacional acentuado. Nessas condições, a constrição de ativos financeiros de elevada monta não apenas agrava a situação já alarmante, como também pode representar ruptura irreversível da cadeia produtiva e frustrar, de forma direta, a execução do plano de soerguimento.

Logo, eventual bloqueio judicial de valores deve ser analisado com extrema cautela, sob pena de se inviabilizar o próprio instituto recuperacional.

Com isso, ainda que a execução deva observar a máxima utilidade do procedimento ao exequente, à luz do art. 797 do CPC,
impõe-se a aplicação simultânea ao princípio da menor onerosidade ao devedor
, consagrado no art. 805 do mesmo diploma legal. Embora tais princípios possam parecer tensionados, não se excluem mutuamente. Pelo contrário, cabe ao Poder Judiciário uma
atuação equilibrada, pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, corroborando o entendimento ora expendido, colaciona-se aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6.
Ao interpretar as normas que regem a execução
,
deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório
. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847 , caput, do CPC/2015 , a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução
. [...] 9.
O segundo pressuposto
,
consistente na menor onerosidade ao executado
, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo. 10. Na hipótese em julgamento,
os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente
. Essa circunstância revela que a fiança bancária será
menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real.
[...]”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (g.n)

Nessa perspectiva, observa-se que a presente execução possui imóveis oferecidos em garantia real, cujo valor

— ainda que remanesça controvérsia pontual — revela-se suficiente para assegurar o crédito perseguido. Ademais, não houve, até o momento, qualquer tentativa válida de expropriação dos referidos bens, o que evidencia que a inversão da ordem legal de preferência da penhora ocorreu de forma prematura, inexistindo nos autos
prova idônea a ilidir a adequação dos bens garantidores
.

Portanto,
não restando patente que a garantia real seja insuficiente ou imprópria à satisfação do crédito exequendo
, não se justifica a adoção da medida excepcional de penhora dos ativos financeiros, porquanto viola a ordem de preferência estabelecida pelo § 3º do art. 835 do CPC, ensejando insegurança jurídica e afronta à norma legal.

Sobre a temática, colaciono julgados deste Eg. Tribunal e de outros tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA DO CONTRATO [...] – EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL - PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA (ART. 835, § 3º, DO CPC/15) – IMPENHORABILIDADE DO BEM – ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há se falar em ausência de exigibilidade do título, haja vista que referida matéria foi objeto de recurso de agravo de instrumento nº 1011254-67.2023.8 .11.0000, que reconheceu a cédula de crédito rural pignoratícia é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.
Tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3º do CPC/15). Verificada a insuficiência de garantia, a execução segue seu curso até a satisfação da obrigação, em conformidade com o CPC/15 e Código Civil (CPC, art. 793; CC art. 1430).
[...]”
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003633-82.2024.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO.
FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA INSERTA NO ART. 835 DO CPC
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Conforme § 3º do art. 835 do CPC,
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
. Assim, penhora-se em primeira ordem, o bem dado em garantia.
Se insuficiente
, para a integralidade da dívida, buscam-se outros bens para garantir a execução, observado sempre o princípio da menor onerosidade
(art. 805 do CPC)
e a ordem preferencial elencada no mencionado art. 835 do CPC
. 3.O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e o agravante não apresentar elementos capazes de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. Inteligência do art. 1.021 do CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”
(
TJ-GO
5627013-76.2021.8 .09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA
- PEDIDO DE
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD
-
PREFERÊNCIA DE PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA
- DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS DE VALORES DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD.
Na ação de execução que se funda em título extrajudicial garantido por hipoteca,
a penhora há de recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia
, independentemente de nomeação. Precedentes do STJ ( REsp 406.626/SP; REsp 142 .522/DF). Havendo garantia hipotecária no título executado,
o credor deve primeiro executar sua garantia, para que caso haja débito remanescente venha a ser feita nova busca patrimonial do devedor para satisfação do crédito
, não se justificado a desvinculação das partes ao negócio jurídico, com pedido de observação da ordem do art. 835 do CPC,
especialmente se não há justificativa do exequente para desconsiderar a garantia prestada e afastar a incidência do § 3º do referido artigo
.”
(
TJ-MG
- AI: 12470918220228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 16/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Penhora de valores
.
Garantia Hipotecária
. A penhora em execução de contrato com garantia real
deve recair primeiro sobre o bem hipotecado
, alterando a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. Restando incontroverso o valor superior do bem referente ao débito executado,
inexiste razão para manutenção preventiva dos bloqueios realizados
. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 21100139520248260000 São Paulo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024) (g.n)

Assim, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravada, da acurada análise da controvérsia instaurada, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, uma vez que a execução está lastreada em título com garantia real e, à míngua de provas que demonstrem a insuficiência dos bens para a satisfação do crédito, impõe-se a observância da ordem de preferência estabelecida no § 3º do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA.
e
AMW AGROPECUÁRIA LTDA.,
para determinar a imediata liberação, em favor das agravantes, da quantia bloqueada na origem, devendo o feito executivo observar a ordem legal de preferência para penhora prevista no § 3º do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Caso os valores já tenham sido liberados em favor da exequente/agravada, esta deverá ser intimada para que, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, proceda à devolução,
sob pena de multa diária
fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, limitada ao montante levantado.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de
Id. 293008383, assim como os Embargos de Declaração de Id. 297002875.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025